Tribunal: TJDFT
Processo: 0007320-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007320-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MATOS, VALVERDE, TRINDADE &amp; LEAHY ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SIGILO PROFISSIONAL. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A indisponibilidade de numerário na conta bancária do escritório de advocacia, ora apelante, foi decretada em razão da existência de sérios indícios de que ele teria origem em desvio de dinheiro público, proveniente de contratos de gestão fraudulentos firmados entre os dirigentes da Cruz Vermelha, filial Petrópolis, e a Secretaria de Saúde do DF. O valor, segundo indicavam as investigações, teria sido repassado ao escritório, com o fim de encobrir a negociação espúria, razão pela qual foi mantido o bloqueio, haja vista a necessidade de dilação probatória. 2. Sobrevindo a sentença condenatória, que limitou o confisco e perdimento de bens em nome dos condenados e dos que estivessem vinculados ao processo, aliado ao fato de que o apelante não logrou demonstrar a origem dos repasses efetuados pela condenada a ele, portanto, não demonstrou sua condição de terceiro de boa-fé, correta a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores. 3. Em que pese o contrato de honorários advocatícios estar protegido pelo sigilo profissional, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XIV, da Constituição Federal e do artigo 7o, inciso II, da Lei 8.906/94, ele não é absoluto. Embora o apelante não seja réu, propriamente dito, na ação penal originária, a apresentação de documentos que comprovem o lastro negocial entre os repasses feitos pela ré condenada por fraude à licitação e lavagem de dinheiro ao escritório de advocacia (recorrente) tem por objetivo a defesa do seu suposto patrimônio, na medida em que pesam significativas e razoáveis dúvidas a respeito de sua origem. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 7o, inciso II, e 22, ambos da Lei 8.906/1994, 4o da Lei 9.613/1998, 580 do Código de Processo Penal, 91, incisos I e II, § 2o, do Código Penal, 5o, inciso XIV e XLV, e 133, ambos da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade de manutenção do sequestro e da indisponibilidade do valor depositado em sua conta. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TRF-1a Região para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XIV e XLV, e 133, ambos da Constituição Federal, bem como em relação à indicada divergência jurisprudencial correlata, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente no tocante ao apontado malferimento aos artigos 7o, inciso II, e 22, ambos da Lei 8.906/1994, 4o da Lei 9.613/1998, 580 do Código de Processo Penal, e 91, incisos I e II, § 2o, do Código Penal, e ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005